Tribunal: STJ
Processo: 0368650-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1037936 - SP (2025/0368650-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: R J DE S (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MARCOS GONÇALVES ABUSSAFI - SP120578
MILENA BEATRIZ DOS SANTOS QUINA - SP488263
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
.
DO CPP.
HABEAS CORPUS ART. 619
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
INADEQUAÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
bem como, excepcionalmente, erro material, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal.
É inadmissível a utilização dos aclaratórios como meio de reexame do
2.
mérito ou de simples inconformismo com a conclusão adotada na decisão
embargada.
Inexistência de omissão quanto à análise da prova, tendo a decisão
3.
embargada assentado a inviabilidade de revolvimento fático-probatório na
via do
, bem como reconhecido a suficiência dos elementos
habeas corpus
probatórios valorados pelas instâncias ordinárias.
Ausência de omissão quanto à alegada violação dos arts. 155 e 386,
4.
VII, do CPP e à tese de prova por
, porquanto expressamente
hearsay
consignado que a condenação se amparou em depoimentos coesos e em
outros elementos considerados consistentes na origem.
Inocorrência de vício quanto ao princípio da imediatidade e à referência
5.
a “outros vestígios suficientes”, revelando-se a insurgência como tentativa
de rediscutir a valoração do conjunto probatório.
Embargos de declaração rejeitados.
6.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 089d7286-dc3e-4502-92c2-be745eb7d68e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 089d7286-dc3e-4502-92c2-be745eb7d68e

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1037936 - SP (2025/0368650-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: R J DE S (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MARCOS GONÇALVES ABUSSAFI - SP120578

MILENA BEATRIZ DOS SANTOS QUINA - SP488263
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
.
DO CPP.
HABEAS CORPUS ART. 619
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
INADEQUAÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
bem como, excepcionalmente, erro material, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal.
É inadmissível a utilização dos aclaratórios como meio de reexame do
2.
mérito ou de simples inconformismo com a conclusão adotada na decisão
embargada.
Inexistência de omissão quanto à análise da prova, tendo a decisão
3.
embargada assentado a inviabilidade de revolvimento fático-probatório na
via do
, bem como reconhecido a suficiência dos elementos
habeas corpus
probatórios valorados pelas instâncias ordinárias.
Ausência de omissão quanto à alegada violação dos arts. 155 e 386,
4.
VII, do CPP e à tese de prova por
, porquanto expressamente
hearsay
consignado que a condenação se amparou em depoimentos coesos e em
outros elementos considerados consistentes na origem.
Inocorrência de vício quanto ao princípio da imediatidade e à referência
5.
a “outros vestígios suficientes”, revelando-se a insurgência como tentativa
de rediscutir a valoração do conjunto probatório.
Embargos de declaração rejeitados.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R J DE S contra acórdão que
negou provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53921843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: aa8ed32d-718c-419f-81ba-085c304d821e

Extrai-se dos autos que o embargante foi absolvido, em primeiro grau, da
imputação do
-A do Código Penal, com fundamento no
VII, do Código de
art. 217
art. 386,
Processo Penal, e condenado à pena de 4 meses de detenção, como incurso nos arts. 147 do
Código Penal e 21, caput, do Decreto-
Interpostas apelações pela defesa
Lei n. 3.688/1941.
e pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial para
condenar o embargante à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, como incurso no
-A,
, c/c os arts. 226, II, e 71,
, todos do
art. 217
caput
caput
Código Penal, e declarou extinta a punibilidade dos delitos dos arts. 147 do Código Penal e
21 da LCP pela prescrição (e-STJ fls. 54/69).
Irresignada, a defesa manejou revisão criminal, alegando que o acórdão
condenatório seria contrário à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP), pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o
-A do Código
art. 215
Penal.
O Tribunal
indeferiu a revisão criminal, em acórdão assim ementado (e-
a quo
STJ fls. 29/30):
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
ESTUPRO. ALEGAÇÃODECONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA.
I. Caso em Exame Condenado por crimes de ameaça e contravenção penal, com
extinção da punibilidade por prescrição. Posteriormente, foi condenado por
estupro de vulnerável, com pena de 16 anos e 4 meses de reclusão. A defesa
interpôs revisão criminal alegando que o acórdão foi contrário à evidência dos
autos, buscando absolvição ou desclassificação para crime menos grave.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se
a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, justificando
revisão criminal com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
III. Razões de Decidir 3. A revisão criminal não se presta ao reexame da prova
ou à rediscussão das penas impostas, sendo restrita a casos de contrariedade
ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. 4. A condenação por estupro
de vulnerável foi fundamentada em depoimentos consistentes e corroborados
por laudos psicológicos, não havendo contrariedade à evidência dos autos.
IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido revisional indeferido. Tese de julgamento: 1. A
revisão criminal não se destina ao reexame de provas já apreciadas em
instâncias anteriores. 2. A condenação por estupro de vulnerável foi
devidamente fundamentada e corroborada por provas consistentes.

Na sequência, a defesa impetrou
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
a contrariedade da condenação à prova dos autos e a ausência de elementos objetivos sob o
crivo do contraditório a corroborar o depoimento da vítima, com destaque para a
inexistência de laudo psicológico e a predominância de hearsay testimony.
Documento eletrônico VDA53921843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: aa8ed32d-718c-419f-81ba-085c304d821e

A ordem não foi conhecida, nos termos da decisão de e-STJ fls. 110/115, por
inexistência de manifesta ilegalidade e inviabilidade de revolvimento fático-probatório,
assentando que as instâncias ordinárias concluíram, motivadamente, pela suficiência
probatória, com ênfase na consistência do relato da vítima corroborado por testemunhas e
documentos (e-STJ fls. 110/115).
Interposto agravo regimental, a defesa alegou, em síntese: erro sobre a
existência de prova (referência a “laudos psicológicos” inexistentes, havendo apenas escuta
especializada); confusão terminológica ao qualificar a escuta como “relatório médico” e
“laudo psicológico”; ausência de corroboração por provas independentes, com destaque
para
; supressão de relatório pedagógico que contrariaria alterações
hearsay testimony
comportamentais; e violação ao princípio da imediatidade, com reversão da absolvição sem
nova produção probatória (e-STJ fls. 122/130).
O agravo teve seu provimento negado, em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
146):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA COM
ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO COERENTE E CORROBORADA.
REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta à absolvição ou à desclassificação da conduta
quando a pretensão demanda reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório, providência inviável na via estreita do writ.
2. Na espécie, a Corte local indeferiu a revisão criminal, assentando que a
condenação se fundamentou em depoimentos consistentes da vítima e em
elementos corroboradores, inclusive relatos testemunhais e documentos,
concluindo pela suficiência probatória e pela impossibilidade de utilização da
revisão como nova instância de reexame.
3. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância
probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
4. Ausente flagrante ilegalidade, mantém-se a decisão agravada.
5. Agravo regimental não provido.
Nos presentes embargos de declaração, a defesa alega omissão quanto ao erro de
premissa fática, consistente na referência a “laudos psicológicos” inexistentes; omissão
quanto à natureza jurídica da tese (standard probatório,
e violação dos arts. 155 e
hearsay
386, VII, do CPP); omissão quanto ao princípio da imediatidade; e obscuridade/contradição
quanto à expressão “outros vestígios suficientes”, sem indicação concreta de elementos
independentes distintos da narrativa reiterada (e-STJ fls. 161/166).
Documento eletrônico VDA53921843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: aa8ed32d-718c-419f-81ba-085c304d821e

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as
omissões e a obscuridade/contradição, com esclarecimento sobre a existência de laudos
psicológicos periciais autônomos, a análise das teses fundadas nos arts. 155 e 386, VII, do
CPP, a apreciação da alegada violação ao princípio da imediatidade e a identificação dos
“outros vestígios suficientes” mencionados; atribuição de efeitos infringentes para
conhecer integralmente do
e conceder a ordem, restabelecendo a sentença
habeas corpus
absolutória; subsidiariamente, anulação dos acórdãos condenatório e da revisão criminal
para novo julgamento; e, para fins de prequestionamento, esclarecimentos quanto à
aplicação dos arts. 155, 386, VII, 619 e 620 do CPP e do
o, LVII, da Constituição
art. 5
Federal.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhimento.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O embargante aponta omissão quanto à referência a “laudos psicológicos” e
sustenta erro de premissa fática. Não procede. A decisão embargada enfrentou a questão
probatória ao afirmar a inviabilidade de revolvimento fático-probatório na via estreita do
e à luz da fundamentação das instâncias ordinárias, que registraram a
habeas corpus
consistência dos depoimentos, a coerência do relato e sua corroboração por outros
elementos. A divergência terminológica entre “relatório”, “escuta” e “laudo”, tal como
alegada, traduz pretensão de rediscutir a valoração do conjunto probatório e não configura
omissão da decisão, que assentou a suficiência das provas para manter o acórdão estadual e
afastar a apontada ilegalidade.
No que concerne à invocada violação dos arts. 155 e 386, VII, do CPP, sob o
argumento de “hearsay” e ausência de prova independente, também não há omissão. A
decisão embargada registrou que a condenação se firmou em elementos testemunhais
Documento eletrônico VDA53921843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: aa8ed32d-718c-419f-81ba-085c304d821e

coesos, em documentos e em relatos considerados consistentes pelas instâncias ordinárias,
concluindo ser inviável, em
, substituir o juízo probatório dos Tribunais de
habeas corpus
origem. O que se busca é a requalificação do material probatório sob prisma diverso, o que
exorbita os limites dos embargos de declaração.
Igualmente, quanto ao princípio da imediatidade, não se identifica vício. A
decisão embargada acolheu a premissa de que a reforma das conclusões adotadas na
origem demandaria revolvimento fático-probatório, razão pela qual não cabe, na via eleita,
invalidar o acórdão condenatório transitado em julgado e mantido em revisão criminal,
ausente flagrante ilegalidade. Não há omissão específica sobre o tema; há, isto sim,
conclusão de que a tese veiculada não tem sede própria no
.
writ
A alegada obscuridade/contradição relativa à expressão “outros vestígios
suficientes” igualmente não se verifica. A decisão embargada destacou o valor probatório
diferenciado da palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, e,
no contexto do caso concreto, referiu a existência de depoimentos e documentos aptos a
sustentar a condenação, tal como reconhecido pelas instâncias ordinárias. Exigir
identificação itemizada e exaustiva de cada elemento corroborador consubstancia
rediscussão do mérito e não clarificação de vício decisório.
Não há falar, por fim, em efeitos infringentes, pois ausentes os vícios do art. 619
do CPP.
Em verdade, o embargante pretende rediscutir matéria já decidida e que foi
contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: aa8ed32d-718c-419f-81ba-085c304d821e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0368650-2
HC 1.037.936 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002412320198260554 20710309020258260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MILENA BEATRIZ DOS SANTOS QUINA
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARCOS GONÇALVES ABUSSAFI - SP120578
ADVOGADA
: MILENA BEATRIZ DOS SANTOS QUINA - SP488263
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: R J DE S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R J DE S (PRESO)
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARCOS GONÇALVES ABUSSAFI - SP120578
ADVOGADA
: MILENA BEATRIZ DOS SANTOS QUINA - SP488263
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260549<4140=5514=0@
2025/0368650-2 - HC 1037936 Petição : 2025/0117375-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:05:48
Código de Controle do Documento: 492FFCC1-BCA4-444F-86FB-552C570DE2F6